Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão julgou improcedente revisão criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no Resp 1457131/PE, relator o eminente Min. Jorge Mussi, 5a Turma, 22.11.16, DJe 30.11.16.